Tribunal: TJSP
Processo: 1008695-54.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Reconhecimento da ausência de hígida relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito perseguido – Descontos efetivados nos proventos de aposentadoria do autor – Necessidade de repetição, nos termos do disposto pelo "caput" do artigo 884, do Código Civil - Descabimento, no

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Relação de consumo – Reconhecimento da ausência de hígida relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito perseguido – Descontos efetivados nos proventos de aposentadoria do autor – Necessidade de repetição, nos termos do disposto pelo "caput" do artigo 884, do Código Civil - Descabimento, no entanto, da incidência do disposto pelo parágrafo único do artigo 42, da Lei no 8078/90 – Embora não se olvide o recente entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que rechaçou a necessidade de comprovação da má-fé do fornecedor ou prestador de serviço para a incidência da penalidade, impende salientar, todavia, que foi imposta a modulação dos efeitos do v. aresto proferido, para determinar a vigência da novel tese a partir de sua publicação - Observado que os descontos impugnados nos presentes autos foram realizados anteriormente à publicação do v. acórdão proferido pelo C. Tribunal da Cidadania (disponibilizado no DJe do dia 30.03.2021), impõe-se a incidência do entendimento, então prevalente, da necessidade da existência de conduta de má-fé do prestador de serviços - Ausentes, na espécie, elementos de prova idôneos que evidenciem a presença do necessário elemento subjetivo, se afigura, de rigor, tão-somente, sua repetição na forma simples – Dano moral evidenciado – Adequação da verba indenizatória arbitrada – Juros moratórios – Observada a ausência de hígida relação jurídica entre as partes, se impõe sua fluência a partir do evento danoso – Súmula no 54, do C. Superior Tribunal de Justiça – Recurso a que se dá parcial provimento.